Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão, conforme preconiza o artigo 1.022 do CPC
2. No caso em exame, o acórdão não padece do vício de omissão, porquanto julgamento da remessa oficial e da apelação interposta pelo Distrito Federal pautou-se na interpretação dos fatos e das normas de regência, com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador.
3. Considerando que o acordão foi prolatado em estrita consonância com a legislação aplicável, não há que se falar em violação, para fins de prequestionamento, dos dispositivos indicados pelo embargante.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.